Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONSTATAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA COM O APELANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviáveis a absolvição e a desclassificação quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
2. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, por se tratar de reincidente e ostentar maus antecedentes.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Sendo o réu multirreincidente, o aumento deve ultrapassar a fração usualmente aceita de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, prestigiando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Considerando as circunstâncias da apreensão do dinheiro, bem como não havendo prova de sua origem lícita, correto o decreto de seu perdimento em favor da União, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei no 11.343/2006.
6. Recurso conhecido e não provido.